Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-91.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO EM
GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
53.205,00, com fundamento no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, por divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada em grupo
privado de WhatsApp.

Num. 44137119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada em grupo privado de
WhatsApp configura ilícito eleitoral; (ii)
estabelecer se a sanção aplicada é
proporcional à conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige o prévio
registro de pesquisas eleitorais para que
sejam divulgadas, independentemente do
meio de comunicação utilizado (Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º).

4. O fato de a divulgação ocorrer em grupo
privado de WhatsApp não afasta a
configuração do ilícito, uma vez que a
jurisprudência do TSE entende que basta a
pesquisa ser levada ao conhecimento
público para haver infração.

5. A multa aplicada foi fixada no mínimo
legal, conforme art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, sendo proporcional à
infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro junto
à Justiça Eleitoral configura ilícito eleitoral,
ainda que realizada em grupo privado de
WhatsApp. 2. A fixação da multa aplicada
por infração à legislação eleitoral em seu
mínimo legal não comporta redução.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 10880, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 17/08/2017; TSE, Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060055508, Rel. Min. Ricardo
Num. 44137119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/Consulta

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600319-91.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600319-
91.2024.6.16.0043, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para confirmar a
liminar concedida, para o fim de determinar que o representado Gilson Pedro Aamaral promova a
remoção da pesquisa eleitoral não registrada de grupos do WhatsApp e se abstenha de continuar
divulgando o mencionado conteúdo, bem como para aplicar multa ao representado, no mínimo
legal, no valor de R$ 53.205,00 a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em
julgado desta sentença, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2019. (Representação
Eleitoral com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor,
composta pelos partidos Republicanos; PP; Federação PSDB Cidadania; PMB; Novo; Solidariedade
e MDB, com fundamento no art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, em face de Gilson Pedro Amaral. Alega-se
que, o representado Gilson Pedro Amaral está divulgando, via aplicativo de mensagens Whatsapp,
suposto resultado de pesquisa eleitoral que, como será demonstrado, não foi registrada perante o
Tribunal Superior Eleitoral. Como se percebe, sem qualquer dificuldade, o representado propaga,
para um incontável número de pessoas, o resultado de uma pesquisa eleitoral sem o devido
registro perante a Justiça Eleitoral, portanto, considerada tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, como fraudulenta. E no suposto relatório final da pesquisa eleitoral sem registro há
a informação, que o suposto resultado não poderia ser divulgado sob pena do cometimento de
crime eleitoral. Ocorre que, conforme se comprova essa pesquisa nunca foi registrada junto ao
Sistema PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral, portanto ela não está apta a ser divulgada, sendo
que a sua divulgação, além de colidir frontalmente com a legislação eleitoral vigente, configura
crime eleitoral. Desta forma, atrai-se para a postagem do representado Gilson Pedro Amaral, a
incidência do art. 17 da Resolução 23.600, qual seja, divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
perante à Justiça Eleitoral.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILSON PEDRO AMARAL (RECORRENTE)
LUCIMERI ZAMPIER (ADVOGADO)
WILIANS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137119
15/10/2024
21:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.946

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600319-91.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GILSON PEDRO AMARAL
ADVOGADO: LUCIMERI ZAMPIER - OAB/PR62038
ADVOGADO: WILIANS DE OLIVEIRA - OAB/PR68036
RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO EM
GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
53.205,00, com fundamento no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, por divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada em grupo
privado de WhatsApp.

Num. 44137119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada em grupo privado de
WhatsApp configura ilícito eleitoral; (ii)
estabelecer se a sanção aplicada é
proporcional à conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige o prévio
registro de pesquisas eleitorais para que
sejam divulgadas, independentemente do
meio de comunicação utilizado (Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º).

4. O fato de a divulgação ocorrer em grupo
privado de WhatsApp não afasta a
configuração do ilícito, uma vez que a
jurisprudência do TSE entende que basta a
pesquisa ser levada ao conhecimento
público para haver infração.

5. A multa aplicada foi fixada no mínimo
legal, conforme art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, sendo proporcional à
infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro junto
à Justiça Eleitoral configura ilícito eleitoral,
ainda que realizada em grupo privado de
WhatsApp. 2. A fixação da multa aplicada
por infração à legislação eleitoral em seu
mínimo legal não comporta redução.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 10880, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 17/08/2017; TSE, Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060055508, Rel. Min. Ricardo
Num. 44137119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

Lewandowski, DJE 22/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por GILSON PEDRO AMARAL, contra a
sentença da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação contra ele movida pela
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, com fundamento no disposto no art. 33, §
3º, da Lei nº 9.504/97, condenando-se ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00.
Em suas razões de id. 44069482, alega o recorrente que a publicação ocorreu em
um grupo fechado de colegas de profissão, denominado "Radialistas de Guarapuava", com 33
membros, e que o conteúdo foi removido voluntariamente no mesmo dia.
Aduz, ainda, que a divulgação não teve caráter público, pois foi restrita a esse
grupo, não sendo veiculada em redes sociais ou meios de comunicação amplos, não passando
de uma brincadeira entre colegas, sem intenção de causar impacto eleitoral ou ofender qualquer
candidato.
Sustenta que o ato não configura ilícito eleitoral, visto que a postagem não
extrapolou a esfera privada do grupo.
Ao final, busca a revisão da condenação, para o fim de afastar a multa aplicada.
Em suas contrarrazões (id. 44069489), a recorrida argumenta que a pesquisa
divulgada foi fraudulenta, pois não foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme
exige a legislação eleitoral.
Reforça, ainda, que o conteúdo compartilhado, ainda que em um grupo privado,
pode ter sido repassado para outras pessoas, ampliando o alcance da divulgação, tendo a
sentença de 1º grau aplicado a multa em seu mínimo legal.
Assevera que, mesmo que a divulgação tenha ocorrido em um grupo privado, a
legislação é clara ao determinar que a simples publicação de pesquisa sem registro, em qualquer
meio, é passível de sanção.
Num. 44137119 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

Por fim, requer a manutenção da sentença, afirmando que a conduta do
recorrente infringiu claramente a legislação eleitoral, e que a aplicação da multa foi correta e
proporcional.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44087448, pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de
que a divulgação de pesquisa sem registro é proibida pela legislação eleitoral e sujeita os
responsáveis à multa, sendo que o fato de a publicação ter se dado em um grupo privado não
afasta a infração, já que, para configurar o ilícito, basta que a pesquisa seja divulgada para um
número indeterminado de pessoas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 44069479, a sentença de id. 44069475 foi publicada
em 19/09/2024, tendo o recurso sido protocolado em 20/09/2024 (id. 44069482), razão pela qual
é tempestivo.
No que concerne às contrarrazões, percebe-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 22/09/2024 (id. 44069487), com o protocolo da peça processual em
23/09/2024 (id. 44069489), preenchendo, assim, o requisito temporal.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração de violação à
norma que veda a divulgação de pesquisa em prévio registro na publicação efetuada pelo
recorrente em grupo de whatsapp. Diz a Lei nº 9.504/97:

Num. 44137119 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

No caso dos autos, é incontroverso que a pesquisa contida no id. 44069451 não
possui registro na Justiça Eleitoral, bem como que o recorrente a encaminhou mesmo assim ao
grupo de whatsapp denominado "Radialistas de Guarapuava".
Por primeiro, é importante frisar que a pesquisa irregularmente divulgada possui
todos os elementos caracterizadores de levantamento estatístico.
Ainda, a ciência, pelo recorrente, quanto à irregularidade em sua divulgação é
inequívoca, uma vez que do próprio documento divulgado consta advertência expressa acerca da
ausência de registro na Justiça Eleitoral:

Fica proibido a publicação destes dados. Pesquisa não registrada. Podendo
responder criminalmente através da Resolução TSE n ° 23.600/2019

Por fim, quanto ao fato de ter sido divulgada em grupo privado no whatsapp, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para configuração da
irregularidade, basta que a pesquisa tenha sido levada a conhecimento público, sendo irrelevante
o número de pessoas atingidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, basta
que tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de
pessoas alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa
eleitoral.
3. O acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, rel. Min. Dias
Num. 44137119 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

Toffoli, DJE de 15.10.2013 -no qual se assentou que a emissão de opiniões
políticas em páginas pessoais de eleitores no Facebook ou no Twitter não
caracteriza propaganda eleitoral -, não se aplica aos casos de pesquisa eleitoral,
sem prévio registro.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 10880, Rel. Min.
Admar Gonzaga, DJE 17/08/2017)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO.
APARÊNCIA DE PESQUISA. ILUSÃO DO ELEITORADO. MEIO EMPREGADO.
PERFIL NO FACEBOOK E EM GRUPO COLETIVO DE WHATSAPP.
CABIMENTO DE MULTA. CONFORMIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA COM
O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 30/TSE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não cabe, no agravo interno, inovação de tese recursal.
2. As enquetes apresentadas ao público sem o necessário esclarecimento quanto
a sua natureza, contendo dados próprios de pesquisas eleitorais, trazendo ilusão
ao eleitor, surtem o efeito de pesquisa e, assim sendo, devem ser tratadas como
tal. Precedentes.
3. A divulgação, na rede social Facebook e em grupo coletivo de Whatsapp, de
pesquisa sem prévio registro insere-se na vedação prevista no art. 33 da Lei
9.504/1997, a atrair a incidência da multa correlata, segundo se observa na
jurisprudência desta Corte Superior, de modo que não há como se afastar o
assentado óbice da Súmula 30/TSE.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060055508, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 22/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PESQUISA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE DADOS FALSOS E ALEATÓRIOS.
APARÊNCIA DE PESQUISA CIENTÍFICA, COM MENÇÃO A REGISTRO
INEXISTENTE. PRÁTICA DO ILÍCITO DO ART. 33, § 3º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. PRECEDENTES DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Postagem realizada em perfil do Facebook, contendo dados falsos e aleatórios,
mas explicitamente atribuídos a pesquisa eleitoral regular e previamente
registrada na Justiça Eleitoral, consubstancia o ilícito eleitoral descrito no art. 33,
§ 3º, da Lei 9.504/1997. Precedentes.
2. A divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro cobra apenas que a
mensagem tenha sido exposta ao conhecimento público, independentemente da
quantidade de pessoas alcançadas.
3. Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060087713, Rel. Min.
Num. 44137119 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

Ricardo Lewandowski, DJE 14/03/2023)

Esta Corte, em caso semelhante, também se pronunciou pela ocorrência de
irregularidade:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97,
atraindo a aplicação da sanção pecuniária.
2. A jurisprudência do c. TSE é pacífica no sentido de que "a multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo
legal" (AgR-AI nº 8136/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de5.3.2018).
3. Recurso provido para aplicar multa ao representado.
(TRE/PR, Representação nº 060053761, Rel. Des. Fernando Quadros Da Silva,
DJE 08/06/2021)

No que se refere ao valor da multa, tem-se que foi fixada em seu mínimo legal,
conforme art. 17 da Resolução TSE 23.600/2019, razão pela qual não comporta redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o recorrente a multa
por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44137119 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600319-91.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: GILSON PEDRO AMARAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCIMERI
ZAMPIER - PR62038, WILIANS DE OLIVEIRA - PR68036 - RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137119 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521290323500000043087333
Número do documento: 24101521290323500000043087333
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:58:05